Tribunal: TJSP
Processo: 1000168-63.1999.8.26.0052
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000813521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso Em Sentido
Estrito no 1000168-63.1999.8.26.0052, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido
ANTONIO REGINALDO DE ALENCAR.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
Voto no 46174
voto número 46174
Recurso em Sentido Estrito no 1000168-63.1999.8.26.0052
(Proc. no 1000168-63.1999.8.26.0052 - 1a V. do Júri - F. Central Crim.)
Recorrente: MINISTÉRIO PÚBLICO
Recorrido: ANTONIO REGINALDO DE ALENCAR
1- Ao relatório da r. decisão de fls. 644/647,
acrescenta-se que Antonio Reginaldo de Alencar foi
impronunciado, relativamente à acusação pela prática
do delito que lhe é imputado na denúncia, nos termos
do artigo 414 do Código de Processo Penal.
O Ministério Público interpôs recurso em sentido
estrito, à fl. 658, e seu representante, Promotor de
Justiça, firmou as razões de inconformismo, às fls.
661/664, alegando que a r. sentença que impronunciou
o acusado Antonio deve ser reformada, porque a
materialidade do crime restou demonstrada pelo laudo
de exame necroscópico e o conjunto probatório
formado sob o crivo do contraditório, autoriza que se
afirme o mesmo quanto à autoria, porque Antonio,
juntamente com seu irmão Igo, agiram conjuntamente
no crime contra a vida de Antonio Teixeira. Observou
que as declarações da Delegada de Polícia, às fls.
241/241V, atestam que a arma do crime, uma pistola

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
Voto no 46174
automática, calibre 380, fora apreendida na posse do
irmão do recorrido, sendo que ambos viviam juntos.
Afirmou, também, que o laudo de balística apontou que
a arma apreendida na posse do irmão do acusado fora
usada para a prática de outros delitos. Obtemperou,
ainda, que a Delegada de Polícia declarou que
informações anônimas apontaram Antonio e seu irmão
Igo como integrantes de uma quadrilha de traficantes.
Por
fim,
destacou
que
há
outras
imputações
semelhantes em face do recorrido por envolvimento em
outros homicídios. Requer, assim, a reforma da r.
decisão para que Antonio Reginaldo de Alencar
seja pronunciado nos termos da inicial acusatória.
O recurso foi contrariado, às fls. 668/673V;
houve
manutenção
da
decisão
recorrida;
e
a
Procuradoria de Justiça, às fls. 677/679, opinou por seu
desprovimento.
É o relatório.
2- O recurso deve ser desprovido, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
Voto no 46174
adiante se verá.
Em que pesem as bem lançadas razões do recurso
oferecido pelo combativo membro do Ministério Público,
apenas a materialidade do delito restou demonstrada
pelo laudo necroscópico de fls. 148/150, o qual
apontou que a vítima teria falecido em decorrência de
perfurações e lesões causadas por projéteis de arma de
fogo que a atingiram em suas costas e crânio, e pela
apreensão de uma pistola, calibre 380, na posse de Igo
de Alencar, irmão do recorrido, a qual foi identificada
como a arma utilizada na morte da vítima, conforme o
laudo de balística, às fls. 119/124.
Todavia, não há qualquer prova que ligue esta
pistola ao recorrido.
Deve ser destacado que Antonio apenas fora
interrogado em juízo, quando optou pela prerrogativa
de permanecer em silêncio (cf. fl. 587), existindo em
seu desfavor as declarações da testemunha Maristela
Moreschi Ribeiro Nader (cf. fls. 241/241 V e 500,
“CD”), a qual declarara que Antonio e seu irmão Igo
teriam sido ligados à morte da vítima por meio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
Voto no 46174
denúncia anônima nesse sentido que os apontaram
como integrantes de uma quadrilha de traficantes de
drogas. Observara, entretanto, que nada de irregular
fora apreendido na residência então apontada como a
morada de Antonio e Igo e que não houvera
testemunhas presenciais do crime a apontar o primeiro
como um dos autores do crime.
Por fim, resta consignar que nenhuma das demais
testemunhas arroladas nos autos (cf. fls. 17/17V,
30/32, 85/86, 110/111, 242/243, 337/337V, 536/537
“CD”, 567/568 e 603 “CD”) foram capazes de discorrer
fatos concretos a apontar sua participação no presente
delito.
Assim, por uma questão de prudência, a r.
decisão de impronúncia deve ser mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso em sentido estrito.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR